Tribunal: TJSP
Processo: 2058976-68.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
r no 685, de 25 de abril de 2005; (c) do artigo 21 da Lei Complementar no 877, de 03 de dezembro de 2007; e (c) do artigo 37 da Lei Complementar no 880, de 07 de dezembro de 2007, todas do Município de Mogi das Cruzes. Normas que instituem gratificação de nível universitário em favor dos servidores municipais da área de educação. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Reconhecimento. Gratificação que, no caso, foi estabelecida de forma genérica (i) sem indicação de critérios precisos e objetivos (tanto que contempla inclusive pensionistas, inativos e servidores cujos cargos já exigem nível universitário); e (ii) sem apontar eventual necessidade da Administração (baseado no interesse público ou no atendimento de exigências do bem comum). Inconstitucionalidade reconhecida não só por ofensa à disposição do artigo 128 da Constituição Estadual, mas também por violação aos princípios da moralidade e razoabilidade (CE, art. 111), pois, no caso, a vantagem pecuniária, além de ter sido instituída (à custa do erário) no interesse exclusivo do servidor, sem motivo justo ou contraprestação, ainda acarretou - do ponto de vista financeiro - ônus desnecessário e desproporcional à Administração. Ação julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores pagos.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2058976-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade (a) da Lei no 3.053, de 28 de julho de 1993; (b) da Lei Complementar no 685, de 25 de abril de 2005; (c) do artigo 21 da Lei Complementar no 877, de 03 de dezembro de 2007; e (c) do artigo 37 da Lei Complementar no 880, de 07 de dezembro de 2007, todas do Município de Mogi das Cruzes. Normas que instituem gratificação de nível

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade (a) da Lei no 3.053, de 28 de julho de 1993; (b) da Lei Complementar no 685, de 25 de abril de 2005; (c) do artigo 21 da Lei Complementar no 877, de 03 de dezembro de 2007; e (c) do artigo 37 da Lei Complementar no 880, de 07 de dezembro de 2007, todas do Município de Mogi das Cruzes. Normas que instituem gratificação de nível universitário em favor dos servidores municipais da área de educação. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Reconhecimento. Gratificação que, no caso, foi estabelecida de forma genérica (i) sem indicação de critérios precisos e objetivos (tanto que contempla inclusive pensionistas, inativos e servidores cujos cargos já exigem nível universitário); e (ii) sem apontar eventual necessidade da Administração (baseado no interesse público ou no atendimento de exigências do bem comum). Inconstitucionalidade reconhecida não só por ofensa à disposição do artigo 128 da Constituição Estadual, mas também por violação aos princípios da moralidade e razoabilidade (CE, art. 111), pois, no caso, a vantagem pecuniária, além de ter sido instituída (à custa do erário) no interesse exclusivo do servidor, sem motivo justo ou contraprestação, ainda acarretou - do ponto de vista financeiro - ônus desnecessário e desproporcional à Administração. Ação julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores pagos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2058976-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE,
COM RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto 35.213
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2058976-68.2020.8.26.0000
Requerente: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Requeridos: Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Questionamento de validade (a) da Lei no 3.053, de 28 de julho
de 1993; (b) da Lei Complementar no 685, de 25 de abril de
2005; (c) do artigo 21 da Lei Complementar no 877, de 03 de
dezembro de 2007; e (c) do artigo 37 da Lei Complementar no
880, de 07 de dezembro de 2007, todas do Município de Mogi
das Cruzes. Normas que instituem gratificação de nível
universitário em favor dos servidores municipais da área de
educação. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 111,
128 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo.
Reconhecimento. Gratificação que, no caso, foi estabelecida de
forma genérica (i) sem indicação de critérios precisos e
objetivos (tanto que contempla inclusive pensionistas, inativos
e servidores cujos cargos já exigem nível universitário); e (ii)
sem apontar eventual necessidade da Administração (baseado
no interesse público ou no atendimento de exigências do bem
comum). Inconstitucionalidade reconhecida não só por ofensa
à disposição do artigo 128 da Constituição Estadual, mas
também por violação aos princípios da moralidade e
razoabilidade (CE, art. 111), pois, no caso, a vantagem
pecuniária, além de ter sido instituída (à custa do erário) no
interesse exclusivo do servidor, sem motivo justo ou
contraprestação, ainda acarretou - do ponto de vista financeiro
- ônus desnecessário e desproporcional à Administração. Ação
julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores
pagos.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
questionando a validade dos seguintes atos normativos editados pelo Município de
Mogi Guaçu em relação aos servidores públicos da área da educação:
a) Lei Municipal no 3.053, de 28 de julho de 1993, que
institui Gratificação de Nível Universitário para os
professores da rede pública municipal de Mogi Guaçu (fls.
19/20);
b) Lei Complementar Municipal no 685, de 25 de abril de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2005, que “altera dispositivos da Lei no 3.053, de 28 de julho
de 1993”, mencionada no item anterior, estabelecendo que a
Gratificação de Nível Universitário é instituída em favor do
Professor de Educação Infantil II (inciso I), Professor de
Educação Especial (inciso II), Professor de Ensino
Fundamental I (inciso III), Professor de Educação Artística
(inciso IV), Professor de Iniciação Artística (inciso V),
Professor de Educação Física (inciso VI) e Técnico
Desportivo (inciso VII), conforme documento de fls. 21/22;
c) artigo 21 da Lei Complementar Municipal no 877, de 03 de
dezembro de 2007, que institui Gratificação de Nível
Universitário para o Professor de Educação Artística e
Professor de Iniciação Artística (fls. 23/30);
d) artigo 37 da Lei Complementar Municipal no 880, de 07 de
dezembro de 2007, que institui a Gratificação de Nível
Universitário em favor do Auxiliar de Educação (inciso I),
Professor de Educação Infantil II (inciso II), Professor de
Educação Especial (inciso III), Professor de Ensino
Fundamental I (inciso IV) e Professor de Educação Física
(inciso V), conforme documento de fls. 31/50.
O autor alega, em resumo (i) que a mencionada Gratificação
de Nível Universitário é inconstitucional porque foi instituída de forma genérica,
abrangendo ativos e inativos, tanto os possuidores de Licenciatura Plena em Pedagogia
ou de Normal Superior, quanto os portadores de diploma de nível superior em outras
áreas, e ainda sem qualquer indicação de fundamento (baseado no interesse público e
nas exigências do serviço) que pudesse justificar a liberalidade; (ii) que,
independentemente disso, o denominado nível universitário também não justifica a
concessão da gratificação se não estiver relacionado à função exercida pelo servidor; e
(iii) que o benefício, ademais, não pode ser concedido quando o grau de escolaridade já
constitui requisito para habilitação ao cargo, daí porque questiona a validade das
normas impugnadas não só por ofensa aos princípios da moralidade e razoabilidade
(CE, art. 111), mas também por violação do artigo 128 da Constituição Estadual,
segundo o qual “as vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por
lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço”.
Com base nesses fundamentos, pede a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 21 da Lei Complementar no 877, de 03 de dezembro de
2007; do artigo 37 da Lei Complementar no 880, de 07 de dezembro de 2007, e por
arrastamento, da Lei no 3.053, de 28 de julho de 1993 e da Lei Complementar no 685,
de 25 de abril de 2005.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não consta pedido de liminar.
O Presidente da Câmara e o Prefeito Municipal de Mogi
Guaçu foram notificados e prestaram informações a fls. 295/309 e 314/326.
A Procuradora Geral do Estado foi citada (fls. 291/292), mas
não se manifestou nos autos (fl. 312).
A douta Procuradoria de Justiça, com as considerações de fls.
331/338, reiterou os termos da petição inicial, requerendo a procedência da ação.
É o relatório.
Os dispositivos acoimados de inconstitucionais são aqueles
constantes dos documentos de fls. 19/20, 21/22, 23/30 e 31/40, redigidos da seguinte
forma, na parte que interessa ao desfecho da presente ação:
LEI 3.053, DE 28 DE JULHO DE 1993.
Art. 1o - Fica instituída para os professores da rede pública municipal a
Gratificação de Nível Universitário.
§ 1o - A Gratificação ora instituída será concedida aos professores da rede
pública municipal, nas seguintes porcentagens:
I - 20% (vinte por cento) aos portadores de título de habilitação
específica em educação (Pedagogia - Licenciatura Plena);
II - 10% (dez por cento) aos portadores de diploma em grau universitário,
em outras áreas ou em licenciatura curta.
§ 2o - Os benefícios desta Lei serão estendidos aos professores inativos
e pensionistas na mesma porcentagem atribuída pelo artigo 1o, § 1o.
§ 3o - Esta Gratificação incidirá sobre os vencimentos dos professores.
Art. 2o - A Gratificação de Nível Universitário de que trata esta Lei se
aplica aos professores da rede pública Municipal que recebem ou vierem
a receber Função Gratificada (FG), não estendendo seus benefícios aos
contemplados com Gratificação de Representação de Gabinete (GRG).
Art. 3o - Para fazer jus à gratificação instituída o professor deverá
requerer o benefício, juntando documentos comprobatórios de seus
títulos.
Parágrafo único - A Administração Municipal terá 15 (quinze) dias para
se manifestar, passando o servidor a perceber a gratificação à partir da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
data do deferimento do pedido.
Art. 4o - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta de dotações próprias consignadas no orçamento.
Art. 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
LEI COMPLEMENTAR No 685, DE 25 DE ABRIL DE 2005:
Art. 1o - Os artigos 1o, 2o e 3o da Lei no 3053, de 28/078/1993 passam a
vigorar na seguinte conformidade:
“......................................................................................................
Art. 1o - Fica instituída a Gratificação de Nível Universitário (GNU) para
as seguintes categorias funcionais: (NR)
I - Professor de Educação Infantil II; (AC)
II - Professor de Educação Especial; (AC)
III - Professor de Ensino Fundamental I; (AC)
IV - Professor de Educação Artística; (AC)
V - Professor de Iniciação Artística; (AC)
VI - Professor de Educação Física; e (AC)
VII - Técnico Desportivo (AC)
§ 1o. A Gratificação de Nível Universitário será concedida nos seguintes
percentuais: (NR)
I - 20% (vinte por cento) aos possuidores de Licenciatura Plena em
Pedagogia ou de Normal Superior; (NR)
II - 10% (dez por cento) aos portadores de diploma de nível superior em
outras áreas. (NR)
§ 2o. A Gratificação de Nível Universitário será estendida, nos mesmos
percentuais, aos inativos e pensionistas das categorias funcionais
elencadas nos incs. I a VII do caput deste artigo.
§ 3o. Esta Gratificação incidirá sobre os salários e vencimentos das
categorias funcionais elencadas neste artigo. (NR)
§ 4o. Os servidores ocupantes das categorias funcionais de Professor de
Educação Infantil I, de Professor de Ensino Fundamental II, e de
Professor de Ensino Fundamental III não fazem jus a percepção da
Gratificação de Nível Universitário porque a mesma já se em encontra
incorporada em seus respectivos salários-base, conforme suas referências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
salariais fixadas nas leis de criação destas categorias funcionais. (AC).
§ 5o. Os ocupantes de cargos ou empregos de Auxiliar de Educação não
fazem jus a percepção da Gratificação de Nível Universitário, ainda que
possuam formação em nível superior, tendo em vista a não exigência da
escolaridade em nível superior para esta categoria funcional. (AC)
Art. 2o - A percepção de Função Gratificada (FG) não prejudicará o
recebimento da Gratificação de Nível Universitário instituída por esta
Lei, entretanto esta Gratificação não poderá ser percebida por quem
receba Gratificação de Representação de Gabinete (GRG). (NR)
Art. 3o - Para fazer jus à Gratificação de Nível Universitário o servidor
deverá requerer o benefício, juntando documentação comprobatória de
seu(s) títulos(s). (NR)
Parágrafo Único. No prazo de quinze (15) dias do recebimento do pedido
do servidor, a Administração Municipal deverá manifestar sua decisão,
passando o beneficiário a receber a Gratificação a partir da data do
deferimento do pedido. (NR)
......................
Art. 2o - A Gratificação de Nível Universitário de que trata a presente Lei
é extensiva, no que couber, aos Professores da Escola de Educação
Infantil e de 1o e 2o graus “Vereador Professor Cid Chiarelli” da
Fundação Educacional Guaçuana.
Art. 3o - Esta Lei complementar entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário e onerando sua execução à conta
das dotações próprias consignadas em orçamento.
LEI COMPLEMENTAR No 877, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2007:
Art. 21 - Os ocupantes das categorias funcionais de Professor de
Educação Artística e de Professor de Iniciação Artística fazem jus a
percepção da Gratificação de Nível Universitário e de que trata a Lei
Municipal no 3053, de 28/07/1993, concedida nos seguintes percentuais:
I - 20% (vinte por cento) aos possuidores de Licenciatura Plena em
Pedagogia ou de Normal Superior;
II - 10% (dez por cento) aos portadores de diploma de nível superior em
outras áreas, que não o exigido para ingresso na categoria funcional.
§ 1o - Para fazer jus à Gratificação de Nível Universitário o servidor
deverá requerer o benefício, juntando documentação comprobatória de
seus(s) títulos(s), reconhecida pela Ministério da Educação ou seu
representante.
§ 2o - Comprovada pelo requerente à Divisão de Recursos Humanos sua
formação em nível superior, o professor passará a fazer jus à Gratificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de Nível Universitário, conforme definido neste artigo.
§ 3o - A percepção de Função Gratificada (FG) não prejudicará o
recebimento da Gratificação de Nível Universitário instituída por esta
Lei, entretanto estas duas verbas não poderão ser percebidas por quem
receba Gratificação de Representação de Gabinete (GRG).
LEI COMPLEMENTAR No 880, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2007.
Art. 37 - É devida a Gratificação de Nível Universitário (GNU) para as
seguintes categorias funcionais:
I - Auxiliar de Educação;
II - Professor de Educação Infantil II;
III - Professor de Educação Especial;
IV - Professor de Ensino Fundamental I;
V - Professor de Educação Física.
§ 1o - A Gratificação de Nível Universitário será concedida nos seguintes
percentuais:
I - 20% (vinte por cento) aos possuidores de Licenciatura Plena em
Pedagogia ou de Normal Superior;
II - 10% (dez por cento) aos portadores de diploma de nível universitário
em outras áreas, que não o exigido para ingresso na categoria funcional.
§ 2o - Os servidores ocupantes das categorias funcionais de Professor de
Educação Infantil I, de Professor de Ensino Fundamental II, e de
Professor de Ensino Fundamental III não fazem jus a percepção da
Gratificação de Nível Universitário porque a mesma já se encontra
incorporada em seus respectivos salários-base, conforme suas referências
salariais fixadas nas leis de criação destas categorias funcionais.
§ 3o - Os ocupantes de empregos públicos de Professor de Educação
Física que optarem, nos termos da lei específica, para jornada de trabalho
e remuneração por hora/aula, não farão jus à Gratificação de Nível
Universitário na forma deste Estatuto, em virtude de eu o valor do
salário/hora já possui incorporada referida Gratificação.
§ 4o - Para fazer jus à Gratificação de Nível Universitário o servidor
deverá requerer o benefício, juntando documentação comprobatória de
seus(s) título(s), reconhecida pelo Ministério da Educação ou seu
representante.
§ 5o - Comprovada pelo requerente à Divisão de Recursos Humanos sua
formação em nível superior, o professor passará a fazer jus à Gratificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de Nível Universitário, conforme definido neste artigo.
O autor questiona a constitucionalidade dessa norma,
alegando ofensa às disposições dos artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado de
São Paulo1,no que lhe assiste inteira razão.
A gratificação de nível universitário, no caso, foi instituída
em favor dos servidores da área de educação de forma genérica, ou seja: (i) sem
indicação de critérios precisos e objetivos (tanto que contempla inclusive inativos,
pensionistas e servidores cujos cargos já exigem nível universitário); e (ii) sem apontar
eventual necessidade da Administração (com base no interesse público ou no
atendimento de exigências do bem comum).
Conforme lição de Diógenes Gasparini, “as vantagens
pecuniárias, sejam adicionais, sejam gratificações, não são meios para majorar a
remuneração dos servidores, nem são meras liberalidades da Administração Pública. São
acréscimos remuneratórios que se justificam nos fatos e situações de interesse da
Administração” (“Direito Administrativo”, São Paulo, Saraiva, 2008, 13a ed. p. 233), daí
o reconhecimento de inconstitucionalidade do aludido benefício, não só por ofensa à
disposição do artigo 128 da Constituição Estadual, mas também por violação aos
princípios da moralidade e da razoabilidade (CE, art. 111), pois a questionada vantagem
pecuniária, além de ter sido instituída (à custa do erário) no interesse exclusivo do
servidor, sem motivo justo ou contraprestação, ainda acarretou - do ponto de vista
financeiro - ônus desnecessário e desproporcional à Administração.
Não custa lembrar, sob esse aspecto, que o Supremo Tribunal
Federal admite a razoabilidade como parâmetro de aferição da constitucionalidade
material dos atos estatais, enfatizando, por exemplo, que “todos os atos emanados do
poder público estão necessariamente sujeitos, para efeito de sua validade material, à
indeclinável observância de padrões mínimos de razoabilidade”.
É que a exigência do padrão de razoabilidade visa a inibir e a
neutralizar eventuais abusos do Poder Público, notadamente no desempenho de suas
funções normativas, porque “a teoria do desvio de poder, quando aplicada ao plano das
atividades legislativas, permite que se contenham eventuais excessos decorrentes do exercício
imoderado e arbitrário da competência institucional outorgada ao Poder Público, pois o
Estado não pode, no desempenho de suas atribuições, dar causa à instauração de situações
normativas que comprometem e afetam os fins que regem a prática da função de legislar”
(ADI no 2667 MC/DF, Rel. Min. Celso de Melo, j. 19/06/2002).
1 Art. 111. A Administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência.
Art. 128. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do
serviço.
Art. 144. Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como foi bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de
Justiça, a concessão desse tipo de gratificação constitui “expediente que deturpa a
isonomia ao dispensar tratamento mais favorecido a determinado segmento desprovido de
justificativa razoável e coerente com os fins da Constituição. Além disso, é expediente que
imola a pauta ética de valores da Administração Pública, pois, as normas não se vocacionam
à sua disciplina deontológica interna que apregoam a parcimônia e o zelo no trato da coisa
pública e, sobretudo, no emprego dos recursos do erário” (fls. 335/338).
Nesse sentido tem decidido este C. Órgão Especial em casos
semelhantes:
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO § 2o DO
ART. 156 DA LEI No 55, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1997, COM A
REDAÇÃO DADA PELO ART. 1o DA LEI No 461, DE 28 DE
OUTUBRO DE 2011, AMBAS DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ. NORMA
QUE ESTABELECE ADICIONAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE IPIQUÁ. Benefício genérico, pago
mediante mera apresentação de título universitário, em favor de
servidores titulares de funções e cargos cujo provimento já demanda
nível superior de escolaridade. Descabimento. Vantagem que não atende
ao interesse público ou às exigências do serviço, bem como ofende aos
princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e finalidade.
Configurada violação aos arts. 111, 128 e 144 da Constituição Paulista.
Precedentes. Ação procedente, com efeito ex tunc, ressalvada a
irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento
desta ação” (ADIN n. 2256454-21.2019.8.26.0000, Rel. Desa Cristina
Zucchi, j. 24/06/2020).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Inconstitucionalidade do §6o, do art. 108, da Lei Orgânica do Município
de Catanduva; inciso II, do art. 159 e art. 162, ambos da Lei
Complementar Municipal no 31, de 17 de outubro de 1996, dispondo
sobre a concessão de adicional de nível universitário a servidores
públicos municipais. Inconstitucionalidade material. Benefício genérico,
pago mediante mera apresentação de título universitário. Descabimento.
Vantagem não atende ao interesse público ou às exigências do serviço.
Ofensa a princípios constitucionais, mormente os da moralidade,
razoabilidade, interesse público e eficiência. Configurada violação aos
arts. 111 e 128 da Constituição Estadual. Precedentes Efeitos.
Invalidação da norma ex tunc, ressalvada a não repetição dos valores
percebidos de boa-fé até a data do presente julgamento. Ação procedente,
com observação” (ADIN n. 2000982-19.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Evaristo dos Santos, j. 10/04/2019).
Definida dessa forma a questão, com reconhecimento de
procedência da ação, em relação aos dispositivos (em vigor) que preveem a gratificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de nível universitário, declara-se, ainda, por arrastamento, conforme tem admitido a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI no 1.144-RS, Rel. Min. Eros Grau,
DJU 08/09/2006), a inconstitucionalidade da Lei no 3.053, de 28 de julho de 1993 e da
Lei Complementar no 685, de 25 de abril de 2005, já que essas normas (derrogadas)
possuem os mesmos vícios de inconstitucionalidade.
Por fim, não se vislumbrando, no caso, qualquer das
hipóteses previstas no artigo 27 da Lei n. 9.868/1999, sobretudo diante dos
fundamentos do reconhecimento de inconstitucionalidade (ofensa à moralidade,
razoabilidade e interesse público), seria incoerente e contraditório conceder modulação
temporal dos efeitos do julgado, como pretendido pela Câmara Municipal (fl. 307), com
base em alegação de excepcional interesse social.
Impõe-se, entretanto, o reconhecimento de irrepetibilidade
dos valores já pagos, por razões de segurança jurídica, não “por desamor ou menosprezo à
lei, mas por ser impossível desconhecer o valor adquirido por certas situações de fato
constituídas sem dolo, mas eivadas de infrações legais a seu tempo não percebidas ou
decretadas” (Miguel Reale, in “Revogação e Anulamento do Ato Administrativo”,
Forense, 1968, p. 83).
Conforme já decidiu este C. Órgão Especial em caso
semelhante, “não se afigura lógico ou razoável exigir a reposição de todos os valores pagos
ao funcionalismo público municipal com esteio na legislação ora tida por inconstitucional,
máxime porque se trata de verbas de caráter alimentício, percebidas de boa-fé, afigurando-se,
portanto, irrepetíveis” (ADIN no 2128351-35.2015.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas
Mascaretti, j. 09/12/2015).
Ante o exposto, julga-se procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade (a) do artigo 21 da Lei Complementar no 877, de 03 de dezembro
de 2007; (b) do artigo 37 da Lei Complementar no 880, de 07 de dezembro de 2007; e
por arrastamento (c) da Lei no 3.053, de 28 de julho de 1993; e (d) da Lei
Complementar no 685, de 25 de abril de 2005, todas do Município de Mogi das Cruzes,
ressalvada a irrepetibilidade das gratificações recebidas de boa-fé até a data do presente
julgamento.
FERREIRA RODRIGUES
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo